Tribunal: STF
Processo: RE 144693
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-01
Data de publicação: 1993-06-01

Ementa:
E  M E  N T  A: Contribuição  social sobre  o lucro (L.
7.689/88):  constitucionalidade de  sua instituição,  fundada no art.
195,  I, CF; inconstitucionalidade,  porem, de  sua exigência sobre o
lucro apurado em 31.12.88, a vista do art. 195, PAR. 6., da
CONSTITUIÇÃO (STF, RREE 146.733 e 138.284).::